Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707170-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: HOTEL FAZENDA VERDE VALE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: FABIO LUIZ DE SOUZA D E S P A C H O Malgrado a indicação de liminar inserida no sistema PJe, a agravante não deduziu razões nesse sentido, limitando-se a formular pedido de reforma da decisão hostilizada, conforme se extrai na petição de ID 3335175. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 10 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador